Tribunal: TJMT
Processo: 1029728-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029728-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVA
NTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AUTOS DE ORIGEM
:
1002602-64.2025.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL DO AGRAVO REGIMENTAL. REJEITADA. MÉRITO DOS AGRAVOS.
S
TAY PERIOD
. LIMITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO
DO PERÍODO DE BLINDAGEM
AO PRAZO MÁXIMO LEGAL DE 360 DIAS.
CONTAGEM DO PRAZO DA CAUTELAR DE FORMA CONTÍNUA ATÉ O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTAGEM EQUIVOCADA
.
CÔMPUTO APENAS DO PERÍODO EFETIVAMENTE DEFERIDO NA TUTELA CAUTELAR. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS 90 DIAS CONCEDIDOS EM SEDE CAUTELAR. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR O LIMITE LEGAL SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que prorrogou o período de blindagem (
stay

period
) por mais 180 dias no curso da recuperação judicial.

2.
Os recuperandos
, por sua vez,
interpuseram Agravo Regimental contra decisão liminar que limitou a prorrogação a 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões controvertidas são:

(i) a forma correta de contagem do prazo do
stay

period
à luz da
11.101/2005
, especialmente quanto à necessidade
e critérios de dedução d
o período concedido em cautelar antecedente;

(
ii
) a possibilidade de prorrogação além dos 360 dias legais sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A preliminar de ausência de dialeticidade
contra o
Agravo Regimental
foi rejeitada, pois os recuperandos
impugn
aram
os principais fundamentos da
liminar recursal a
gravada, permitindo o exercício do contraditório e a análise meritória do recurso.

5
. A tese de contagem contínua
do prazo de blindagem,
desde a cautelar até o deferimento da recuperação judicial
,
é equivocada, pois não houve continuidade processual, e o art. 20-B, §3o da LRF impõe a dedução apenas do período efetivamente concedido com efeitos de suspensão.

6
. No caso concreto, o juízo da cautelar deferiu 90 dias de
stay

period
, que devem ser deduzidos do total de 360 dias permitido pela LRF.

7
. Assim, a prorrogação possível no âmbito da recuperação judicial se limita a 90 dias adicionais, após o esgotamento dos 180 dias originários contados do deferimento do processamento (07/03/2025).

8
. A prorrogação
,
além desse limite
,
exige deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 6o, §12, da
11.101/2005

e da jurisprudência consolidada do
colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio
Tribunal.

9
. O princípio da preservação da empresa deve ser aplicado de modo harmônico com os limites legais, não podendo justificar prorrogações automáticas ou ilimitadas do
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10
. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 (noventa) dias adicionais, contados após esgotamento dos 180 dias originários, estes contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial em 07/03/2025.

1
1
. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
Como regra, o prazo de blindagem
(
stay

period
)
previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 deve respeitar o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, incluídas eventuais prorrogações, salvo deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, devendo ser deduzido o
período eventualmente concedido em sede de tutela cautelar antecedente com efeitos suspensivos.
”

“
O prazo do
stay

period
não pode ser computado de forma contínua desde a concessão de tutela cautelar antecedente até o deferimento do processamento da recuperação judicial, devendo-se considerar, para fins de dedução do limite legal de 360 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, apenas o período de suspensão efetivamente deferido na medida cautelar, nos termos do art. 20-B, §3o, do mesmo diploma legal.
”

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§4o e 12; art. 20-B, §3o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020023-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025
;
TJMT, AI 1027309-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
204537417
, autos de origem n
o
1002602-64.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS

(Grupo LF PEC)
,

prorro
gou o
stay

period
por mais 180 dias
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Sabe-se que o denominado “período de blindagem” ou
stay

period
, previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, tem duração de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados, em regra, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Confira-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta
Lei;

(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência;

(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência).

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

Verifica-se, no caso em apreço, a ausência de elementos probatórios que evidenciem a prática de atos omissivos, procrastinatórios ou de resistência indevida por parte do grupo empresarial requerente, condutas que, se constatadas, poderiam caracterizar eventual desídia processual ou mesmo intuito doloso de obstruir o regular andamento do procedimento
recuperacional
. Ao contrário, observa-se que a devedora vem adotando providências diligentes e coerentes com o propósito de viabilizar a consolidação de um plano de recuperação capaz de atender, de forma equitativa e proporcional, aos interesses da coletividade de credores, sem prejuízo da preservação da função social da empresa, da manutenção dos postos de trabalho e da continuidade da atividade econômica.

Ademais, a não prorrogação do
stay

period
neste momento sensível do processo comprometeria gravemente a higidez e a própria funcionalidade do instituto da recuperação judicial, subvertendo princípios estruturantes, como os da preservação da empresa, da função social e da paridade de tratamento entre credores, todos com fundamento constitucional e infraconstitucional. A retomada das execuções individuais e demais constrições patrimoniais, justamente na iminência da fase crucial de deliberação sobre o plano, inviabilizaria o ambiente de estabilidade necessário ao diálogo entre as partes, frustrando a negociação coletiva em andamento e esvaziando os objetivos perseguidos pelo legislador. Diante desse contexto, revela-se plenamente justificado o acolhimento do pleito formulado, a fim de prorrogar o período de suspensão até a realização e conclusão da Assembleia Geral de Credores, garantindo, assim, a estabilidade procedimental e a efetiva consecução dos fins
recuperacionais
previstos na Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica acerca da matéria vindicada:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a prorrogação do
stay

period
em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento
recuperacional
e a dilação se faça por prazo determinado -
Enunciado IX do Grupo
Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021)” (N.U 1017513-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024) (Grifei)

Portanto, por tais razões e, de forma excepcional, defiro o pedido de prorrogação do período de blindagem, a contar do dia subsequente ao término do
stay

period
, pelo prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos do art. 6o, § 4o, II, da Lei no 11.101/2005. Declaro, ainda, que a presente prorrogação abrange a declaração de essencialidade dos bens já reconhecida por este Juízo.

À vista do exposto, entendo que o pedido de suspensão do leilão judicial merece deferimento. Isso porque, ainda que o período regular do
stay

period
tenha se encerrado anteriormente a esta decisão de prorrogação, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre bens anteriormente declarados essenciais, considerando a finalidade conferida pelo legislador ao referido instituto, que assegura, em essência, a permanência do devedor na posse de todos os bens indispensáveis ao regular exercício de suas atividades empresariais.

A propósito, sobre o tema, o c. STJ já consignou que“
ainda que ultrapassado o período de suspensão (
stay

period
) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa,
mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção.”(
AgInt
no
AREsp
n. 1.529.808/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.

Portanto, ante a prorrogação do
stay

period
e, sobretudo, considerando a função primordial do instituto da essencialidade de bens, destinada a assegurar a permanência do devedor na posse dos ativos indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, defiro o pedido formulado e determino a suspensão do leilão designado, até ulterior deliberação deste Juízo.

[...]

I -
DEFIRO
o pedido de prorrogação do período de blindagem, a partir do dia seguinte ao encerramento do
stay

period
, pelo período adicional de 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos do art. 6o, § 4o, II, da Lei no 11.101/2005. Declaro que a referida prorrogação abrange, ainda, os bens declarados essenciais.

[...]
[grifos nossos e do original]

O
Banco agravante, em sua minuta recursal (ID.

311280416
)
, suscita
as
seguintes teses:

Ilegalidade da
p
rorrogação do
s
tay

p
eriod
além dos 360 dias

A tutela de urgência recursal foi
parcialmente deferida
tão somente para ajustar o prazo adicional, de blindagem do
stay

period
, limitando-o a 90 dias.

Os a
gravados
, por sua vez, apresentaram contraminuta (ID.
316689363
)

na qual rebatem as
alegações do Banco agravante.

Em sequência,
os
recorridos interpuseram Agravo
Regimental
(ID.
316748856
), no qual pedem a reforma da decisão liminar recursal para
manter a prorrogação, do
stay

period
,
por pelo menos mais
180 dias.

O Banco Volkswagen S.A., por sua vez, apresentou contraminuta (ID.
321030884
) na qual suscita
a seguinte preliminar:

A
usência de dialeticidade recursal
do Agravo
Regimental

N
o mérito, rebate as alegações
apresentadas pelos recuperandos no
Agravo Interno.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou Parecer
(ID. 32237
5885)
no qual opina
pelo provimento parcial do recurso, par
a
que a prorrogação do
stay

period
seja limitada
apenas a 90 dias,
conforme determinado pela decisão liminar recursal
proferida por este Relator
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão
-
38442328)
, e
preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento do ID.
311554374
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVA
NTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO
S
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AUTOS DE ORIGEM
:
1002602-64.2025.8.11.0041

VOTO
PRELIMINAR
DO AGRAVO REGIMENTAL

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS,

prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
n
ão se verificou a prática de atos omissivos, procrastinatórios ou de resistência indevida por parte das recuperandas que pudessem caracterizar desídia ou má-fé processual.

O Juízo de origem constatou
atuação diligente e compatível com o propósito de viabilização de um plano de recuperação, sem prejuízo à preservação da função social da empresa e dos postos de trabalho.

Ressaltou
que o encerramento abrupto do
stay

period
comprometeria a higidez e a funcionalidade do procedimento
recuperacional
, especialmente diante da iminência da fase de deliberação sobre o plano, o que poderia inviabilizar o ambiente
de negociação coletiva necessário à continuidade das tratativas com os credores.

Considerou, ainda, que a prorrogação do prazo de blindagem é juridicamente admissível em caráter excepcional, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, quando ausente culpa das recuperandas pela superação do prazo legal, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Por fim, entendeu que a medida é indispensável para assegurar a estabilidade procedimental, a preservação da empresa e o cumprimento dos fins
recuperacionais
, deferindo, assim, a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, com efeitos a partir do dia seguinte ao término do prazo original.

Este Relator,
em exame do pedido de tutela de urgência recursal postulado pela Instituição Financeira agravante,
r
econheceu a plausibilidade da tese recursal ao considerar que, à luz do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão deve ser computado de forma global, incluindo-se o período de 90 dias em que a parte recuperanda já esteve acobertada por medida cautelar antecedente com os mesmos efeitos protetivos.

Assim, este Relator asseverou
que o prazo máximo legal de
stay

period
(360 dias) somente permitiria a concessão de mais 90 dias de prorrogação, e não os 180 dias fixados na decisão agravada.

Desse modo,
deferiu-se
parcialmente o pedido de tutela recursal, ajustando a prorrogação do período de blindagem para mais 90 dias corridos, observando o limite temporal imposto pela Lei no 11.101/2005.

Porém, c
onforme acima destacado, os recuperandos interpuseram Agravo Interno contra a liminar recursal proferida por este Relator. Ocorre que o Banco Volkswagen S.A. suscitou preliminar de ausência de dialetic
idade recursal.

Desse modo, passa-se
ao exame da
tese preliminar
sustentadas p
ela instituição financeira.

Preliminar sustentada pelo Banco Volkswagen S.A.
contra o Agravo Regimental interposto pelos recuperandos

1.
Ausência de dialeticidade recursal do Agravo
Regimental

A Instituição Financeira sustenta que o
Agravo Interno deve ser inadmitido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (ID 312253357), em violação ao art. 1.021, §1o, do CPC.

Sustenta que o
recurso se limitou a reiterar teses genéricas já constantes das contrarrazões ao agravo de instrumento.

Pois bem
. Não assiste razão ao Banco
Volkswagens
S.A., quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal do Agravo Regimental interposto pelos recuperandos.

Isso porque,
não há ausência de dialeticidade se as razões expostas
pelos agravantes
combatem os fundamentos da
liminar recursal agravada
, como determina o
art. 1.010, II do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

O mérito do Agravo Regimental, por sua vez, será examinado juntamente com o mérito do Agravo Interno.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Ilegalidade da prorrogação do
stay

period
além dos 360 dias

O Banco agravante
sustenta a
impossibilidade jurídica da prorrogação do
stay

period
para além do prazo de 360 dias, limite imposto pelo art. 6o, §4o da Lei no 11.101/2005 (LRF), com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Assim, aduz
que a decisão recorrida violou a literalidade do dispositivo legal e o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda nova prorrogação do prazo, independentemente da concorrência ou não da devedora.

Nesse sentido, argumenta
que o termo inicial do
stay

period
foi 03/07/2024, data da decisão proferida na tutela cautelar antecedente (Processo no 1027356-07.2024.8.11.0041), em que houve antecipação dos efeitos d
o período de blindagem
.

Desse modo, assevera
que a contagem do prazo já se encontra
va
exaurida,
pois se encerrou
em 28/06/2025, e que qualquer extensão além desse limite é ilegal.

Ressalta que o art. 6o, §4o, da LRF estabelece,
de forma taxativa
,
a possibilidade de uma única prorrogação do
stay

period
, em caráter excepcional.
S
ustenta que
o teor do dispositivo

legal
não comporta interpretação extensiva ou aplicação analógica.

Argumenta que normas cogentes não podem ser afastadas por princípios, como o da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

Cita precedentes do STJ em que se
afirma
que não é mais possível
,
ao juízo da recuperação
,
estender o
stay

period
com base apenas em fundamentos principiológicos.

Assevera que, a
o
se
relativizar um prazo legal objetivo, a decisão recorrida compromete a previsibilidade do ordenamento jurídico
e a segurança jurídica,
afetando a confiança dos credores no processo
recuperacional
.

Assim, a agravante postula pela reforma da decisão objurgada com o fim
de indeferir a nova prorrogação do
stay

period
e se reconhecer, como termo final, a data de 28/06/2025, perfazendo o prazo máximo legal de 360 dias.

Subsidiariamente, caso se mantenha a prorrogação autorizada pela decisão agravada, o Banco recorrente
pede
que
:

[...
]
(i)
a prorrogação não inviabilize o prosseguimento das ações que visem a retomada dos bens de propriedade do
agravante
, posto se tratar de credor extraconcursal
e que não se submete aos efeitos da

recuperação judicial
; ou

(
ii
)
seja determinada expressamente
, apesar da clara referência legal existente,
a vedação à nova prorrogação do
stay

period
, bem como que a proibição de
venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais perdurará apenas pelo prazo de blindagem vigente. Caso esse período de suspensão seja superado, não haverá qualquer empecilho para retirada dos bens de propriedade do BANCO

VOLKSWAGEN
.

[...] (ID. 311280416) [grifo nosso]

Os agravados, por sua vez,
argumentam que a
decisão agravada está em conformidade com o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que permite a prorrogação, uma única vez, do prazo de 180 dias da suspensão das ações e execuções (
stay

period
), desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo legal.

Nesse sentido, asseveram que, no caso em concreto, a
prorrogação foi fundamentada na ausência de atos procrastinatórios por parte dos recuperando
s, além do J
uízo de 1o grau
ter reconhecido
a postura ativa e diligente do grupo recuperando
.

Destacam que o
retardamento da deliberação do plano se deu por fatores alheios à vontade do devedor, como a complexidade processual.

Outrossim,
ressaltam que a
medida atende ao objetivo fundamental da recuperação judicial, que é a manutenção da empresa, dos empregos e da função social
, nos termos do art. 47 da LRF.

Destacam que a
prorrogação visa garantir a estabilidade necessária para realização da Assembleia Geral de Credores (AGC)
.

Argumentam que, s
em a prorrogação, haveria o colapso das atividades e risco de falência iminente, prejudicando credores, trabalhadores e a economia regional
.

Aduzem que a
jurisprudência do TJMT e do STJ já reconheceu a possibilidade de prorrogação excepcional do
stay

period
quando não houver culpa dos devedores.

Ademais, sustentam que as
alegações de risco à segurança jurídica, deterioração de bens e violação ao art. 6o, §4o, da LRF são meras conjecturas, desprovidas de prova e incompatíveis com a realidade do processo.

Asseveram que a
prorrogação foi concedida de forma excepcional e não pode ser interpretada rigidamente, sob pena de frustrar o fim da recuperação judicial.

Argumentam que a
contagem do prazo de 360 dias, incluindo eventual tutela cautelar antecedente, não impede a concessão de nova blindagem excepcional, se ausente culpa dos recuperandos
.

Ressaltam que a
decisão que reconheceu a dedução da tutela cautelar já foi devidamente enfrentada em outros autos, não alterando a excepcionalidade da atual prorrogação
.

Aduzem que o
Judiciário não pode ser instrumento de liquidação precoce de empresas em crise, frustrando a finalidade social da LRF.

Outrossim, r
essaltam que o
administrador judicial acompanha a regularidade da gestão e do uso dos bens
; que a
continuidade das atividades depende da proteção do patrimônio mínimo do grup
o e que a
expropriação de bens agora seria
ilegal e comprometeria a efetividade do plano.

Além disso, citam o art. 49, § 3o, da LRF, no sentido de proteção dos bens de capital essenciais. Alegam que,
m
esmo os bens gravados com alienação fiduciária (como os dados em garantia ao Banco Volkswagen) estão protegidos contra retirada do estabelecimento, se forem essenciais à atividade empresarial.

Nesse sentido, destacam que o
juízo da recuperação judicial é competente para avaliar a essencialidade dos bens
e que a
jurisprudência do STJ confirma que
,
mesmo os credores extraconcursais estão sujeitos
à
restrições, no período de blindagem, quanto aos bens essenciais
.

Além disso, asseveram o
risco de retirada precipitada desses bens (como tratores, caminhões, colheitadeiras e fazendas)
, pois
inviabilizaria as operações, o que equivale a decretar a falência indireta.

No
Agravo Interno interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS
, os recorrentes sustentam que
não há como deduzir o prazo da tutela cautelar extinta
,
do prazo do
stay

period
da recuperação judicial, porque não houve continuidade procedimental entre as ações, ou seja, a tutela cautelar:

foi ajuizada em processo autônomo, com partes distintas;

foi extinta sem resolução de mérito em 18/03/2025;

e o pedido de recuperação judicial só foi formulado 7 meses após o protocolo da cautelar.

Argumentam que o
art. 6o, §4o, da LRF somente permite o cômputo do prazo de suspensão da tutela antecedente quando houver continuidade imediata e sucessiva com a ação principal
. Como isso não ocorreu, sustentam que
não é juridicamente admissível subtrair o período da tutela cautelar extinta do cômputo total de 360 dias da blindagem.

Na contraminuta ao Agravo Interno, apresentada pelo Banco
, este
alega violação à dialeticidade recursal,
sob o argumento de que os recuperandos sustentaram teses genéricas.

No mérito, aduz
que a
decisão agravada está correta ao limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, pois o prazo legal de 360 dias já foi alcançado
— sendo vedada nova extensão, ainda que sob alegações de risco de falência.

Argumenta que a
blindagem teve início em 03/07/2024, por força da tutela cautelar antecedente (proc. no 1027356-07.2024.8.11.0041)
.

Assim, sustenta que j
á se passaram mais de 360 dias de blindagem desde entã
o
.

Outrossim, destaca que o
STJ entende que só é possível novo prazo após os 360 dias
,
se houver deliberação da Assembleia Geral de Credores (REsp 1.991.103/MT).

O Ministério Público, por sua vez,
reconhece, com base no art. 6o, §4o, da LRF, que o prazo de 360 dias é o limite absoluto da blindagem legal.

Também afirma que a decisão agravada (de 1o grau) extrapolou esse limite ao conceder mais 180 dias.

Por outro lado, acolhe a solução intermediária do relator, que limitou a prorrogação a 90 dias
.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame, o Banco
agravante sustenta que o prazo máximo da blindagem
deveria findar em 28/06/2025
, por entender que o período de 360 dias
deve ser contado de forma corrida desde a concessão da tutela cautelar antecedente em 03/07/2024
.

Tal pedido, contudo,
não merece guarida
. Isso porque, à luz do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005,
o que se computa para fins de limite legal é o período em que a recuperanda efetivamente esteve assistida pela blindagem, e não os intervalos em que a cautelar já havia cessado seus efeitos
, até o ajuizamento da Recuperação Judicial
.

Assim,
o período deferido na cautelar se escoou à época
e

a
ação foi
extin
ta
, de modo que
o tempo em que a empresa esteve descoberta não pode ser
considerado na contagem
.

Ou seja,
a
contagem somente recomeçou com o deferimento do processamento da recuperação judicial em
07/03/2025
.

Superado esse ponto, cumpre registrar que esta Câmara, em precedente recente (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000), enfrentando situação idêntica relativa ao mesmo grupo econômico, assentou que:

a) a cautelar antecedente teve como objeto antecipar os efeitos da recuperação, inclusive a suspensão de execuções;

b) o art. 20-B, §3o, da LRF impõe a dedução do prazo concedido na cautelar do período de suspensão do art. 6o;

c) não se descaracteriza esse efeito jurídico pelo simples fato de a medida ter tramitado em autos próprios.

Portanto, em sua essência, o entendimento firmado é no sentido de que o período de
stay
,
deferido na cautelar
,
deve ser computado para o cálculo global do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei de Recuperação e Falências.

No caso, a cautelar
(n. 1027356-07.2024.8.11.0041)
deferiu inicialmente 60 dias de blindagem (03/04/2024), prorrogados por mais 30 dias (14/10/2024), perfazendo um total de 90 dias
de suspensão antecipada.

Assim, em razão da dedução obrigatória,
a recuperação judicial somente pode usufruir de 270 dias do
stay

period
.

Considerando que o processamento da recuperação foi deferido em 07/03/2025, iniciou-se nova contagem de 180 dias
, em vias de se escoar
. Portanto, restam disponíveis apenas 90 dias adicionais, e não os 180 fixados na decisão agravada.

Dessa forma, o pedido deve ser acolhido parcialmente, apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o teto de 360 dias previsto em lei.

Outrossim,
conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
assevera-se que
o limite dos referidos 90 dias só poderia ser ultrapassado caso
houvesse deliberação da Assembleia Geral de Credores a excepcionar o prazo de 360 dias
. No mesmo sentido
,
é o
entendimento desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
, conforme cita-se:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais em face de decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial. Após a concessão inicial do período de blindagem e de sua prorrogação por 180 dias, os devedores pleitearam nova extensão do prazo, alegando a iminência da realização da assembleia-geral de credores e a necessidade de proteção contra atos expropriatórios. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de amparo legal para prorrogação além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) para além do limite legal de 360 dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sem deliberação da assembleia-geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, autoriza expressamente apenas uma prorrogação do
stay

period
, totalizando o máximo de 360 dias, condicionada à inexistência de culpa do devedor pelo atraso processual.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, nova prorrogação do
stay

period
além do limite legal apenas quando houver deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores, conferindo-lhe centralidade no processo de recuperação.

5. A ausência de deliberação da assembleia-geral de credores sobre a extensão do
stay

period
torna inviável a concessão judicial da medida, sob pena de configurar ingerência indevida e violação ao modelo legal instituído pela reforma legislativa de 2020.

6. Alegações genéricas fundadas no princípio da preservação da empresa, desacompanhadas de comprovação de risco efetivo e iminente ao soerguimento, não autorizam a mitigação das balizas legais previstas para o regime
recuperacional
.

7. Decorridos mais de três meses do fim do período de blindagem sem notícia de atos expropriatórios ou comprometimento da assembleia de credores, não se verifica situação excepcional que justifique nova prorrogação judicial do prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias previstos no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005,
somente é possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores
.

2. A concessão judicial de nova prorrogação, sem respaldo da assembleia, configura ingerência indevida e afronta a lógica negocial estabelecida pela Lei no 14.112/2020.

3. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a superação dos limites legais do regime
recuperacional
, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o (com redação da Lei no 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

TJMT, Ag. Inst. 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (Juiz de Direito Convocado) j. 18.02.2025.

TJMT, Ag. Inst. 1023987-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025.

(
TJMT, AI
1020023-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
[grifo nosso]

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE BLINDAGEM. TRÊS PRORROGAÇÕES CONSECUTIVAS
. MAIS DE 500 DIAS DE STAY PERIOD
SEM REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES
. OMISSÃO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) no âmbito de processo de recuperação judicial de produtores rurais, pleito que visava estender a blindagem até a realização e o encerramento da assembleia-geral de credores. A decisão recorrida apontou que os devedores já haviam se beneficiado de sucessivas prorrogações e que a paralisação do processo decorreu de sua própria inércia, ao não providenciar a republicação do edital de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de nova prorrogação do
stay

period
além do limite de 360 dias previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005,
sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores
e diante da ausência de situação excepcional não imputável ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 é de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso processual.

4. A prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias somente é admitida com autorização expressa da assembleia-geral de credores ou diante de situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de vedar sucessivas prorrogações sem deliberação dos credores, sob pena de indevida ingerência judicial e afronta à mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.

6. No caso, o deferimento de três prorrogações sucessivas superou o limite legal, estendendo o
stay

period
por mais de 500 dias,
sem a realização da assembleia-geral de credores, cuja inércia é atribuída exclusivamente aos devedores.

7. A omissão dos recuperandos na republicação do edital, reconhecida pelo administrador judicial, inviabiliza a caracterização de fato extraordinário e impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

8. A alegação de risco de atos constritivos por credores extraconcursais deve ser dirigida ao Juízo da recuperação judicial, competente para decidir sobre atos executivos até o encerramento da recuperação, não cabendo inovação recursal em sede de agravo de instrumento.

9. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a perpetuação da suspensão das execuções, devendo ser interpretado em conformidade com a legalidade e o equilíbrio do processo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
stay

period
na recuperação judicial é limitado a 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período,
salvo deliberação favorável da assembleia-geral de credores
ou demonstração de situação excepcional não imputável ao devedor.

2. A omissão do devedor na prática de atos processuais essenciais, como a republicação do edital de credores, impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

3. A prorrogação sucessiva do
stay

period
por mais de 500 dias, sem deliberação dos credores e com inércia do devedor, configura abuso da proteção legal e deve ser indeferida.

4. O princípio da preservação da empresa deve ser interpretado em harmonia com os limites legais, a segurança jurídica e o interesse dos credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o (com redação dada pela Lei no 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

TJ-MT, AI no 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025.

TJ-SP, AI no 2084271-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 15.07.2024.

STJ,
AgInt
no CC 200766/SP, Segunda Seção.

(
TJMT, AI
1027309-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)
[grifo nosso]

Desse modo,
também não assiste razão
aos recuperandos, no que concerne ao Agravo Interno
.

Por outro lado, os pedidos subsidiários, postulados pelo Banco Agravante, quais sejam, de
que a prorrogação não poderá inviabilizar o prosseguimento de ações de retomada de bens de propriedade do agravante, ainda que essenciais, ou que seja determinada vedação
à nova prorrogação do
stay

period
, além de proibir venda ou retirada de bens do devedor, cuida-se de
pedidos que devem ser postulados perante o Juízo de origem,
sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância e, por isso, não devem ser conhecidos
.

Assevera-se que a declaração de essencialidade de bens foi determinada em outra decisão interlocutória, qual seja, a de ID
. 186255847
dos autos de origem.

Diante do exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para
reformar parcialmente a
decisão agravada, a fim de

limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 (noventa) dias
adicionais
,
contados após esgotamento d
os 180 dias
, estes
contados a partir do d
eferimento do processamento da recuperação judicial em 07/03/2025.

Outrossim, conheço
do Agravo Interno interposto pelos recuperandos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão liminar proferida por este Relator.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025